Tribunal: TJMT
Processo: 1000104-26.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Plantão Judiciário
HABEAS CORPUS No 1000104-26.2022.8.11.0000 - CLASSE 307 - CNJ – RONDONÓPOLIS
Impetrante : PÂMELA KELY ABREU DE SOUZA
Paciente : RAYANE APARECIDA ALVES SANTOS
Unidade Coatora: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS/MT
Número do Protocolo: 1000104-26.2022.8.11.0000
Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado pelo ilustre advogada PÂMELA KELY ABREU DE SOUZA em favor de RAYANE APARECIDA ALVES SANTOS, brasileira, solteira, auxiliar de contabilidade, figurando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da referida comarca.
A paciente Rayane Aparecida Alves Santos foi presa em flagrante no dia 16/09/2020 pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 121, c/c art. 14, inciso II (homicídio tentado) e art. 311, ambos do CP (adulteração de sinal identificador de veículo), sendo decretada a prisão preventiva ao fundamento de que “as medidas cautelares explicitas no artigo 319 da Lei no 12.403/2011, são inviáveis, uma vez que as autuadas demonstraram personalidade agressiva, atentando contra a vida de uma gestante, com um veículo em via pública” (cf. Id. no 114214498 - pág. 140/145); em 20/09/2020, em decisão liminar proferida nos autos do Habeas Corpus n° 1019775-06.2020.8.11.0000, a prisão preventiva foi convertida em prisão domiciliar cumulada com uso de monitoramento eletrônico (cf. Id. no 114214498 - pág. 113/116), e, quando do julgamento do mérito do writ, a 2a Câmara de Direito Criminal deste eg. TJMT concedeu a ordem vindicada para substituir a prisão preventiva da paciente Rayane pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, revogando a prisão domiciliar anteriormente deferida, mas manteve o monitoramento eletrônico (cf. Id. no 114214498 - pág. 148/156).
A impetrante afirma que “não se pode perpetuar a condição restritiva de liberdade, pautando-se no critério de garantia da ordem pública ou garantia da aplicação da lei penal, uma vez que a conduta da paciente não causaria consequências nefastas à saúde pública”, acrescentando que tampouco “existem nos autos notícias de que este tenha, de qualquer modo, causado qualquer empecilho à aplicação da lei penal impedido ou tumultuado as investigações em curso ou descumprido as medidas cautelares impostas”.
Sustenta que o excesso de prazo na manutenção da medida cautelar caracteriza evidente ilegalidade, uma vez que perdura por 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, sem que houvesse nova justificativa para manutenção da medida, causando-lhe diversos prejuízos emocionais e materiais e, nessa perspectiva, diante das ilegalidades apontadas, pede a concessão in limine da ordem em favor da paciente, a fim de que seja revogada a medida cautelar de monitoração eletrônica (cf. Id. no 114214489).
É o breve relatório.
Conquanto a matéria esteja inserta no rol do art. 1o, I a IX, da Resolução no 71, editada pelo CNJ em 31 de março de 2009, com a atual redação dada pela Resolução no 326, de 26.6.2020, para disciplinar o regime de Plantão Judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição, eu, porém, não diviso – não à primeira análise –, qualquer ilegalidade patente e chocante com aptidão para justificar a pronta intervenção do magistrado plantonista em 2o Grau.
Análise preliminar do caso não mostra a imposição de custódia destituída de fundamentação jurídica e justificativa factual, ou seja, não é possível divisar, de plano, qualquer aspecto caracterizador de abuso, arbítrio ou flagrante ilegalidade só a partir da leitura das peças acostadas à inicial, o que desautoriza a ingerência do julgador de plantão em 2o Grau para a providência liberatória liminar reclamada pelo impetrante.
Não há urgência agônica que imponha providência a ser necessariamente adotada em caráter excepcional e emergencial neste plantão judicial, não havendo qualquer fato ou argumento que denote que o caso não possa esperar a distribuição ao juiz natural, afinal, a paciente está fazendo o uso da tornozeleira eletrônica desde o dia 22/09/2020, inexistindo razão para que o presente Habeas Corpus fosse impetrado necessariamente durante o plantão judiciário, ao invés do expediente regular.
Ademais, não há aspecto de patente ilegalidade da manutenção do monitoramento eletrônico, aliás, a impetrante sequer questiona a conclusão decisória pela presença de hipótese legal a justificar a medida, não podendo ser taxada de absolutamente ilegal a medida segregatícia, especialmente porque, aparentemente, existem elementos de informação que, ao menos por ora, revelam-se aptos para demonstrar a probabilidade da materialidade e da autoria (CPP, art. 312).
Não há se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, encontrando-se o processo com seu trâmite dentro dos limites da razoabilidade, tendo, inclusive, sido noticiada a instauração da devida ação penal (Proc. no 1021251-70.2020.8.11.0003); como se sabe, o constrangimento ilegal como decorrência de excesso de prazo na formação da culpa constitui antiga criação pretoriana que, preteritamente, contemplava mera soma de prazos processuais. Todavia, justamente por resultar de tal criação, com o passar do tempo, constatando-se não ser razoável a desconsideração de circunstâncias peculiares a cada processo, passou a jurisprudência a se orientar no sentido de que a determinação de eventual excesso não decorre de mera operação aritmética, devendo levar em conta fatores outros, tendo-se como inaceitável a extrapolação dos prazos, se decorrente de inércia ou negligência do juízo, não se podendo ter por abusiva, se justificada por razões outras, como complexidade da causa e atuação das partes.
Por derradeiro, é imperativo asserir que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; além do mais, afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das câmaras criminais, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Pelo exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se e cumpra-se.
Após, proceda-se à distribuição ao competente relator natural.
Cuiabá-MT, 8 de janeiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Plantonista